Tribunal: STF
Processo: Rcl 82387
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por STE Transportes S.A. contra decisão do Tribunal Regional da 15ª Região (TRT 15), nos autos do Processo nº 0011531-87.2020.5.15.0051, mediante a qual se teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido na ADC nº 48 e na ADI nº 3.961.



    STE Transportes S.A narra que, nos autos em referência, Ademar Teixeira Barbosa, ora beneficiário, ajuizou ação trabalhista em desfavor de Supricel Logística Ltda., objetivando o pagamento de verbas trabalhistas decorrentes da prestação de serviços entre 2009 e 2020, tendo a Justiça do Trabalho declarado que 



    “a Reclamante e outras sociedades empresárias comporiam um suposto grupo econômico e, por essa razão, seriam responsáveis, solidariamente, por eventual condenação decorrente do débito discutido” (e-doc. 1, p. 2).



    Afirma que 



    “o acórdão reclamado, de modo equivocado, declarou a competência da Justiça do Trabalho para analisar a relação comercial estabelecida entre a empresa STE, ora Reclamante, e a empresa SUPRICEL LOGÍSTICA LTDA. e declarou, igualmente de modo indevido, a configuração de grupo econômico, desconsiderando que a relação jurídica existente entre as duas empresas preenche todos os requisitos da Lei nº. 11.442/2007, que dispõe sobre o transporte rodoviário de cargas” (edoc. 1, p. 2)



    A reclamante alega que 



    “demonstrou estar estabelecida em endereço distinto das demais empresas incluídas no polo passivo e que desempenha outras atividades dissociadas da SUPRICEL, já que o seu principal objeto social é a locação de embalagens para transporte, logística de estoque e armazenagem. A STE também realiza alguns pequenos fretes e transportes rodoviários, mas esse não é o seu principal foco, de modo que não possui uma frota extensa e exclusiva para o serviço de transporte de carga. 



    Exatamente por isso, quando a demanda excede sua capacidade própria de transporte, a Reclamante STE subcontrata o serviço prestado por Empresa Transportadora de Cargas (ECT), amparada na Lei nº. 11.442/2007 (ADC nº. 48). Essa subcontratação, inclusive, conforme demonstrado nos autos, abrange diversas empresas de transporte de cargas, inexistindo qualquer relação de exclusividade com a SUPRICE” (e-doc. 1, p. 3).



    Nessa perspectiva, sustenta que “não há que se cogitar a formação de grupo econômico”, tratando-se de “subcontratação do serviço de transporte de carga — já considerado válido por este STF no julgamento da ADC nº. 48 e da ADI nº. 3.961 — ou seja, uma relação comercial de natureza civil” (e-doc. 1, p. 3).



    STE Transportes S.A aduz, ainda, que 



    “após a aprovação da Lei nº. 13.467/2017 (Reforma Trabalhista), a CLT afastou a mera identidade de sócios como critério para reconhecimento da formação de grupo econômico e ainda passou a admitir duas modalidades de grupo econômico: (i) vertical ou por subordinação (art. 2º, §2º); e (ii) horizontal ou por coordenação (art 2º, § 3º)” (e-doc. 1, p. 5)



    Pondera que a Justiça do Trabalho contrariou o que decidido no âmbito da ADC nº 48 e da ADI nº 3.961 “ao desconsiderar uma relação comercial de transporte rodoviário de carga” (e-doc. 1, p. 6). No ponto, enfatiza que 



    “o STF declarou a constitucionalidade das modalidades de relações comerciais de transporte de carga dispostas na Lei nº. 11.442/2007, afirmando que os contratos produzidos com base no referido diploma legal são válidos, de modo que não é permitido à Justiça do Trabalho desfigurar uma estratégia de atuação das empresas, tampouco utilizar relações contratuais de natureza cível-empresarial para fundamentar a ampliação indevida de responsabilidades trabalhistas” (e-doc. 1, p. 10).



    Defende que o Supremo Tribunal Federal consolidou, que, “(i) preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº. 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil; e (ii) compete à Justiça Comum o julgamento de ações” envolvendo contratos de transporte de cargas” (e-doc. 1, p. 12).



    Requer, assim, 



    “(i) a urgente concessão de medida liminar, inaudita altera pars, para suspender os acórdãos reclamados no trecho em que declara indevidamente a existência de grupo econômico entre a STE e a Supricel até o julgamento final da presente Reclamação;



    (...)



    (iv) ao final, a procedência da presente Reclamação, a fim de que seja cassado o acórdão proferido pela 3ª Câmara, Segunda Turma, do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, que fixou, indevidamente, a competência da Justiça do Trabalho para analisar contratos regidos pela Lei nº. 11.442/2007 e, nessa linha, desnaturou contrato comercial de transporte de cargas para declarar, indevidamente, a existência de grupo econômico, em patente desrespeito ao decidido por esse STF na ADC nº. 48 e na ADI nº. 3.961” (e-doc. 1, p. 16-17).



    É o relatório. Decido.



    Nos autos, a parte reclamante, STE Transportes S.A., impugna a responsabilidade solidária que lhe foi atribuída em razão do reconhecimento de vínculo empregatício entre Ademar Teixeira Barbosa e a empresa Supricel Logística Ltda, sob o argumento de que os paradigmas supracitados impõem a prevalência do contrato de natureza civil estabelecidos entre as referidas empresas.



    Por oportuno, transcrevo trecho de interesse do acórdão proferido pelo TRT 15 nos autos do Processo nº 0011531-87.2020.5.15.0051:



    “PETIÇÃO DA 3ª RECLAMADA STE - INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA 



    A 3ª reclamada STE suscita a incompetência absoluta da Justiça do Trabalho para apreciar contratos regidos pela Lei n. 11.442/2007, conforme entendimento do Eg. STF no julgamento da ADC n. 48. 



    Pois bem. 



    De prôemio, verifico que durante toda a instrução processual e nesta fase recursal a 3ª reclamada STE não arguiu em nenhum momento a propalada incompetência desta Especializada para analisar e julgar a demanda, ou o pedido de responsabilização da empresa, vindo a fazê-lo por simples petição após apresentação de seu recurso ordinário e após inclusão do processo em pauta para julgamento recursal. 



    Lado outro, a arguição de incompetência absoluta trata-se de matéria de ordem pública, motivo pelo qual passo a analisá-la. 



    Verifica-se dos autos que a 3ª reclamada STE foi condenada solidariamente por ter sido reconhecida a formação de grupo econômico entre as correclamadas.



    Dessa forma, com base nos fatos alegados na exordial e nas provas constantes dos autos, o MM. Juízo a quo decidiu por aplicar o art. 2º, § 2º, CLT e deferir o pedido de responsabilização solidária da 3ª reclamada STE. 



    Dessa forma, a condenação da peticionária passou ao largo de eventual relação contratual havida com a empregadora do reclamante, tendo em vista o reconhecimento da formação de grupo econômico, instituto previsto na CLT, não havendo se falar em incompetência desta Justiça do Trabalho para análise e julgamento da demanda. 



    Saliente-se, aliás, que não trata o caso em análise de pedido de vínculo de emprego de transportador autônomo de cargas com empresa transportadora, a atrair a incidência da Lei n. 11.442/2007 e o entendimento do Eg. STF no julgamento da ADC n. 48, uma vez que é incontroverso a relação de emprego havida entre o reclamante e a 1ª reclamada SUPRICEL.



     Bem entendido, o pedido deduzido e reconhecido em primeiro grau de jurisdição em face da 3ª reclamada STE é o de responsabilidade solidária decorrente da formação de grupo econômico, com base no art. 2º, § 2º, CLT, o que evidentemente atrai a competência desta Justiça Laboral, por força do art. 114 da Constituição Federal. 



    Afasto a suscitada incompetência absoluta. 



    RECURSO DA 3ª RECLAMADA STE



    GRUPO ECONÔMICO 



    A 3ª reclamada STE afirma não integrar a grupo econômico algum, pela ausência de participação societária na 1ª reclamada SUPRICEL e por manter com esta correclamada mera relação comercial, alegando, também, não restarem presentes os requisitos do art. 2º, § 2º, da CLT. 



    Vejamos. 



    O grupo econômico nos moldes trabalhistas não pede a inscrição típica do Direito Empresarial que requer o registro das empresas como holding, consórcio ou outros. A ligação entre as empresas não se caracteriza, atualmente, somente pela relação de subordinação ou controle de uma sobre a outra, mas também pela coordenação horizontal. No entanto, deve estar evidenciado o objetivo comum das empresas voltadas à mesma atividade econômica principal, a existência de sócios em comum, a utilização dos mesmos empregados, de modo que fique evidenciado o propósito comum das empresas, o que leva à caracterização do grupo econômico. 



    Bem entendido, o intuito do legislador, ao criar a figura jurídica do grupo econômico, é evitar eventuais intenções fraudulentas dos empregadores, ao se ramificarem em diversas pessoas jurídicas, em que pese ser comum o objetivo, o empreendimento, sendo flagrante a reunião de interesses para consecução de objetivo comum. Os grupos por coordenação se apresentam quando houver reunião de interesses para execução de determinado empreendimento, tendo ou não o mesmo controle ou administração comum. Logo, os grupos por coordenação podem ter relação de controle entre si, numa linha horizontal e não vertical. Isto é, não haverá no grupo horizontal uma empresa controladora e outra (s) controlada(s), uma líder (holding) e outras lideradas. Todas são interligadas entre si e, apesar de autônomas e independentes, estão integradas pela ingerência, administração comum, como se subordinadas umas às outras administrativamente. 



    No caso dos autos entendo haver a formação de grupo econômico entre as correclamadas, tendo em vista a farta documentação apresentada neste sentido. 



    Extraio da sentença que o MM. Juízo a quo realizou fundamentada e minuciosa valoração das provas produzidas nos autos, e comungando integralmente com o entendimento exarado no julgado originário, reputo que este deve ser mantido pelos seus próprios fundamentos, que ora adoto como razões de decidir e os reproduzo abaixo:



    (...)



    Assim sendo, restou evidente nos autos a existência de organização empresarial sob direção, controle e administração únicos, e não mera coordenação, o que significa dizer que incide o artigo 2º, § 2º, da CLT, de forma a ser reconhecido o grupo econômico, para fins de responsabilização solidárias das correclamadas. 



    Como bem fundamentado na sentença recorrida, restou demonstrado que o grupo econômico possui sócios, diretores e administradores em comum, conforme se verifica das fichas cadastrais da JUCESP. Além disso, as pessoas jurídicas incluídas no polo passivo atuam no mesmo ramo da atividade econômica, qual seja transporte rodoviário de carga, o que evidencia a existência de grupo econômico entre elas. 



    Não bastasse, várias reclamadas estão localizadas no mesmo endereço, valendo ressaltar que o antigo administrador da 1ª reclamada SUPRICEL, Sr. Dorival Chiquito Filho constituiu as correclamadas MODAL e STE (cfr. IDs. 4678730 e d2e23c1). 



    Acrescente-se que a matéria não é nova perante este E. TRT15 que já reconheceu o grupo econômicos formado pelas correclamadas em diversos Acórdãos, podendo ser citados a título exemplificativo os seguintes: processo n. 0011704-13.2021.5.15.0137 ROT, Relator Exmo. Desembargador Ricardo Regis Laraia, 10ª Câmara, Data de Publicação: 08/04/2024; processo n. 0011512-17.2020.5.15.0137 ROT, Relatora Exma. Desembargadora Ana Paula Pellegrina Lockmann, 5ª Câmara, Data de Publicação: 28/02/2024; processo n. 0011741-41.2020.5.15.0051 ROT, Relator Exmo. Desembargador Marcos da Silva Pôrto, 5ª Câmara, Data de Publicação: 22/11/2023; e processo n. 0010718-60.2020.5.15.0051 ROT, Relatora Exma. Desembargadora Gisela Rodrigues Magalhaes de Araujo e Moraes, 5ª Câmara, Data de Publicação: 20/03/2023. 



    Pelo exposto, irretocável a r. sentença recorrida, ao reconhecer a existência de grupo econômico entre as correclamadas, ex vi do artigo 2º, § 2º, CLT, e, consequentemente, a responsabilização solidária pelos créditos devidos ao reclamante. 



    Ainda, tratando-se de responsabilidade solidária, e diante do contexto probatório, não há que se falar em limitação temporal da prestação de serviços, nem em aplicação do artigo 10-A da CLT, visto que o referido dispositivo legal diz respeito a responsabilidade do sócio retirante quanto às obrigações trabalhistas da sociedade relativas ao período em que figurou como sócio. 



    Nego provimento.



    RESPONSABILIZAÇÃO SUBSIDIÁRIA E BENEFÍCIO DE ORDEM 



    Caso mantida sua responsabilização, a 3ª reclamada STE requereu fosse reconhecida como subsidiária e aplicado o benefício de ordem. 



    Examino.



    Conforme exaustivamente fundamentado no tópico supra, foi reconhecido nos autos a responsabilidade solidárias das correclamadas em razão de comporem grupo econômico, nos termos do art. 2º, § 2º da CLT, motivo pelo qual não há se falar em aplicação da responsabilidade subsidiária da 3ª reclamada STE ou benefício de ordem na futura execução. 



    A relação entre as pessoas jurídicas integrantes do grupo econômico é de solidariedade quanto aos créditos trabalhistas (ex vi do § 2º, do art. 2º, da CLT), o que autoriza a continuidade da execução em face de qualquer uma delas, independentemente de discussões acerca de benefício de ordem (artigo 596, §1º, do CPC), instituto característico da responsabilidade subsidiária. 



    Frise-se, ademais, que na solidariedade aplica-se a disciplina do artigo 275 do Código Civil que autoriza o credor a eleger contra qual dos devedores dirigirá a execução, de forma total ou parcial.



    Assim, a hipótese é a do artigo 2º, § 2º, da CLT, e em se tratando de responsabilidade solidária, o redirecionamento da execução contra a 3ª reclamada STE não está sujeito ao exaurimento da execução perante a devedora principal (1ª reclamada SUPRICEL), não havendo se falar em benefício de ordem ou responsabilização preferencial da empregadora (1ª reclamada SUPRICEL) e seus sócios. 



    Nego provimento” (e-doc. 7, p. 7-12).



    Não desconheço a existência da ADC nº 48/DF, na qual o STF afirmou a constitucionalidade da Lei nº 11.442/2007, em especial a natureza comercial da contratação de autônomos para exercício da atividade de transporte de cargas e a competência da Justiça comum para análise das controvérsias dela decorrentes



    No entanto, compulsando os autos, verifico que a condenação imposta diretamente à reclamante não se fundamenta em suposta relação comercial por força da Lei nº 11.442/07, mas na declaração de responsabilidade solidária em decorrência da formação de grupo econômico entre as empresas STE Transportes S.A. e Supricel Logística Ltda.



    Dessa perspectiva, sobressai a ausência de aderência estrita entre os paradigmas evocados e o ato reclamado, conforme reiterada jurisprudência desta Suprema Corte:



    “RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. DECISÃO RECLAMADA ANTERIOR À DECISÃO PARADIGMA. DESCABIMENTO. ADPF 324. TEMA 725. AUSENTE ADERÊNCIA ESTRITA. RECURSO PROVIDO. 1. A questão referente à ilicitude da terceirização de atividade-fim foi analisada pela autoridade reclamada em data anterior à decisão paradigma. 2. Inexiste aderência estrita à decisão da ADPF 324 e ao Tema 725 da sistemática da repercussão geral os casos em que a discussão da matéria, no âmbito do Juízo a quo, tenha se restringido à atribuição de responsabilidade às empresas tomadoras dos serviços em face de integrarem elas o mesmo grupo econômico. 3. Agravo regimental provido para julgar improcedente a reclamação.” (Rcl 43952 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 13-11-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 22-02-2024 PUBLIC 23-02-2024)



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA POR ESTA CORTE NO JULGAMENTO DA ADPF 324. DESCABIMENTO. CARACTERIZAÇÃO DE GRUPO ECONÔMICO E DE RELAÇÃO DE SUBORDINAÇÃO DIRETA ENTRE EMPREGADO E EMPRESA RECLAMANTE. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (Rcl 56805 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 20-03-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 24-03-2023 PUBLIC 27-03-2023)



    “EMENTA AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ADPF 324. RE 958.252-RG (TEMA 725). GRUPO ECONÔMICO. ESTRITA ADERÊNCIA NÃO CARACTERIZADA. INVIABILIDADE DE REVOLVIMENTO PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. RE 635.546-RG. INOVAÇÃO RECURSAL. INCOGNOSCIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O paradigma da ADPF 324 não cuidou da fraude na terceirização tendo em conta a participação de empresa interposta do mesmo grupo econômico da tomadora de serviços na relação empregatícia. Reconhecida a fraude na terceirização em razão da existência de grupo econômico, inexiste a necessária aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo da decisão desta Suprema Corte. Precedentes. 2. Inviável o uso da reclamação para reexame de conjunto probatório. Precedentes. 3. A teor do art. 988, § 5º, II, do CPC, admissível, a contrario sensu, a reclamação, para garantir a observância de acórdão proferido em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, desde que haja o esgotamento das instâncias ordinárias. 4. Insuscetível de exame a tese de ofensa à decisão desta Suprema Corte proferida no RE 635.546-RG (Tema 383), por se tratar de inovação recursal. 5. Agravo interno conhecido e não provido, por fundamento diverso.” (Rcl 50319 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 19-09-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-189 DIVULG 21-09-2022 PUBLIC 22-09-2022)



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADPF Nº 324/DF. ADERÊNCIA ESTRITA: AUSÊNCIA. FRAUDE DECORRENTE DA CONSTATAÇÃO DE GRUPO ECONÔMICO. 1. Este Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência consolidada quanto à exigência, para o cabimento da reclamação constitucional, da aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma tido como violado. 2. Reconhecimento de fraude na terceirização em razão da constatação de grupo econômico, não havendo que se falar em inobservância ao que decidido na ADPF nº 324/DF. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (Rcl 46756 AgR, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 02-07-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-155 DIVULG 04-08-2022 PUBLIC 05-08-2022)



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação. Prejudicada a apreciação do pedido liminar.



    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica advertida, na hipótese de recurso, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de agosto de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente